Tribunal: CARF
Processo: 12448.721130/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721130/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.312 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2024
Recorrente
AMANDA MARINA LINS DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda
importa na exclusão da glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721130/2011-71
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721130/2011-71

“O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 13.000,00, referente à
profissional Kátia Teixeira Borges. Motivo da Glosa: recibos genéricos, sem a
identificação do paciente beneficiário dos serviços prestados, sem as formalidades
legais exigidas. As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. 2, alegando que são despesas próprias e o
pagamento foi realizado no ano de 2008, conforme comprovantes anexos, contendo
todos os requisitos exigidos pela legislação”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha a identificação do prestador dos serviços,
como: nome, CPF ou CNPJ, o respectivo endereço, a pessoa beneficiária dos serviços e
a discriminação do tipo de serviço.
Examinando a documentação apresentada (fls. 10/11), verifica –se que os Recibos são
os mesmos já apresentados à fiscalização, sem identificação do beneficiário dos serviços
prestados e sem o endereço da prestação dos serviços. Consta, apenas, que a
contribuinte foi responsável pelo pagamento das despesas.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 8o da Lei no 9.250/95.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721130/2011-71

Como os Recibos apresentados não identificam o beneficiário dos serviços prestados,
bem como não indicam o endereço da prestação dos serviços, tais documentos não são
hábeis a comprovar as respectivas despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na
Declaração de Ajuste Anual, haja vista não atenderem aos requisitos exigidos pelo art.
8o, inciso III, da Lei no 9.250/95, antes transcrito. Infração procedente.”
06 – A requerente junta em seu recurso na forma do art. 16 §4o do Decreto 70235
alínea “B” e “C” cópia de recibo de acordo com o que foi questionado pela decisão de primeiro
grau contendo o beneficiário dos serviços e o endereço da profissional as e-fls 40.
07 - Por entender que a recorrente comprovou de acordo com a decisão de
primeiro grau dou provimento ao recurso para afastar a glosa da referida despesa.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 50
DF CARF MF
Original